Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-43.2015.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-43.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR LIZZONI - CPF: 904.453.171-91 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MAICO ALEX STORCK LIZZONI - CPF: 023.623.901-52 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (APELANTE), ADEMIR LIZZONI - CPF: 904.453.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ANTONIO POLETTO LIZZONI - CPF: 007.593.419-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE GRENZEL DERING (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DERING (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE GIRARDI LIZZONI - CPF: 004.016.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISON LIZZONI - CPF: 050.649.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AILTO LIZZONI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE GELCI DERING LIZZONI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE LIZZONI - CPF: 024.427.921-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS COM PEDIDO LIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
PRETENSÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO
–
VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
85, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a alteração na situação financeira, deve ser indeferido o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.

Os honorários de sucumbência fixados com observância aos critérios estabelecidos no art.
85, § 2º, do CPC, não comportam majoração.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que, em Embargos de Declaração em Ação Cautelar de Arrolamento e Bloqueio de Bens com Pedido Liminar, modificou o valor da causa com base no proveito econômico da lide, inverteu o ônus de sucumbência, condenou o ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e indeferiu a revogação da justiça gratuita.

O apelante busca a reforma do
decisum
para que seja revogado o benefício da gratuidade visto que o autor tem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais pois vendeu seus direitos sobre os bens arrolados na lide, portanto não é mais considerado pobre na acepção jurídica do termo.

Pugna também pela majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 145226869).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (ID. 145992686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação de sentença que, em Embargos de Declaração em Ação Cautelar de Arrolamento e Bloqueio de Bens com Pedido Liminar, inverteu o ônus de sucumbência, condenou o ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e indeferiu a revogação da justiça gratuita.

O apelante busca a reforma do
decisum
para que seja revogado o benefício da gratuidade e majorada a quantia arbitrada para os honorários de sucumbência.

Cumpre analisar se houve modificação na situação financeira do apelado que justifique a revogação pleiteada.

O apelante argumenta que o autor

vendeu seus direitos sobre os bens arrolados na lide, portanto não é mais considerado pobre na acepção jurídica do termo.

Ocorre que o recebimento de valores no término de Ação em tramitação não comprova a mudança na capacidade econômica da parte.

Assim, a ausência de prova da perda da condição legal necessária à obtenção da gratuidade impõe a manutenção da condenação em honorários advocatícios, com a ressalva contida no art. 98, § 3°, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – DEMANDA INDENIZATÓTIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE.

O benefício da gratuidade permanece enquanto ao seu beneficiário mantiver as condições de hipossuficiência. Para que seja revogado o benefício deve a parte interessada provar a mudança da situação econômica do beneficiário para melhor. No caso em tela, tal prova não foi produzida, não sendo suficiente a alegação de que existe nos autos valor depositado em seu favor. Recurso improvido.
(TJRJ, AP 0070424-04.2019.8.19.0000).

Desta Câmara:

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há elementos que demonstrem a modificação da situação financeira do casal que, outrora, fez com que o juízo singular deferisse o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o desembolso das despesas do processo comprometeria o sustento da família
.

(N.U 1010369-58.2020.8.11.0000, julgamento em 21/10/2020, DJE de 26/10/2020, sem destaque no original).

E não comporta alteração o montante definido na primeira instância para a verba honorária uma vez que atende aos requisitos elencados no art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022